Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-52.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001300-52.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (RECORRENTE), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE CONSIDERAÇÃO DE FATO INEXISTENTE (DESLIGAMENTO DE UNIDADE) – FALHA REFERENTE A AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMBARGOS QUE NÃO SE REFEREM AOS FATOS DISCUTIDOS - EMBARGOS DESCONEXOS - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos embargos declaratórios quando não guardam correlação com a decisão recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos que mantiveram a sentença de parcial procedência ao argumento de que houve omissão e erro de premissa ao considerar fato inexistente.

Afirma o embargante que os nobres julgadores consideraram um fato inexistente (impedimento de desligamento da unidade consumidora, nem sequer, impedimento da troca de titularidade) para reformar a sentença outrora exarada, afirmando que, diante disso se torna indispensável o abarcamento da incidência do erro de premissa fática para que o acordão seja revisto.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos não guardam correlação com o presente processo, uma vez que o caso dos autos se trata de negativa de troca de titularidade da Unidade, conforme toda a fundamentação do voto e que a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos e não reformada conforme alegado pelo embargante, cito fundamentação do voto desta Relatora:

No caso, alega o promovente que realizou acordo de divórcio no CEJUSC de Cáceres, no dia 19.06.2016, em cujo acordo ficou convencionado que o ora autor transferiria o imóvel situado na Rua das Goiabeiras, 90 para a
Sra. Zanete Dias Oliveira.

Sustenta que, em janeiro/2018, o autor foi à agencia da promovida tentar transferir a titularidade da UC do referido imóvel para Sra. Zanete Dias Oliveira, portando todos os documentos necessários, bem como a fatura vencida em janeiro devidamente quitada, entretanto, houve negativa da promovida na realização da troca de titularidade, condicionando o autor a pagar a fatura que venceria em 08.03.2018.

A promovida afirma que a negativa fora em razão da ausência documentação necessária que comprovasse a propriedade do bem.

Em que pese às alegações da promovida, de que não promoveu a troca de titularidade em razão da ausência de documentos verifico que tal tese não restou comprovada, sobretudo diante da juntada de extrato de débitos pelo promovente em nome da anterior proprietária e comprovação que conseguiu a transferência de titularidade perante a concessionária de águas.

O promovente comprovou que reclamou administrativamente (protocolo n. 46415375) e mesmo assim não obteve êxito na solução do problema.

Assim, restou comprovada a falha na prestação dos serviços consistente na negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A negativa injustificada de troca de titularidade de matrícula é ilícita e enseja o reconhecimento de indenização por dano moral estando o valor fixado em patamar razoável, devendo ser mantida a sentença.

No caso em apreço, a parte recorrente,
permissa vênia
, faz uma confusão processual não sendo a tese recursal dos embargos aplicada ao presente caso, posto que sequer houve menção acerca de desligamento de unidade e que não houve reforma da sentença de primeiro grau e sim esta fora mantida por seus próprios fundamentos.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020